Tribunal: TJDFT
Processo: 0721749-17.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA NEGOCIADA E QUITADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: declarar a quitação do débito de R$514,21; e condenar a ré à obrigação de excluir o nome do autor de cadastros de inadimplentes e à obrigação de indenizar os danos morais, no valor de R$4.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o registro restritivo foi mantido após o pagamento da dívida; (ii) se o autor tem direito à indenização por danos morais; (iii) se o valor arbitrado é razoável e proporcional; e (iv) o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre o valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Segundo o contexto probatório, é incontroversa a dívida de cartão de crédito do autor, no valor de R$514,21, assim como a renegociação ocorrida em 11/04/2024, para a quitação da dívida pelo valor de R$171,16 (ID 64855580 - Pág. 4).
5. E o extrato emitido em 10/07/2024 indica que o nome do consumidor permaneceu ativo em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, mesmo quitada a dívida (ID 64855055 - Pág. 1/2).
6. Nesse contexto, a indevida manutenção do nome do autor em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, por força da dívida de R$514,21, negociada e quitada em 11/04/2024, gera dano moral na modalidade in re ipsa, legitimando o direito indenizatório.
7. O valor da indenização guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. As Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
8. Outrossim, a Súmula 54 do STJ dispõe: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” E a Súmula 362 do STJ prevê: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. Logo, sob pena de reformacio in pejus, é descabida a reforma da sentença para a incidência de juros de mora a partir do evento danoso (11/04/2024).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 54 do STJ.